Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751382-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE BEZERRA OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito à percepção da GMOV - Gratificação de Movimentação à servidor que reside fora do Distrito Federal. Sobre o tema foi instaurado o IRDR 18, processo 0707756-52.2020.8.07.0000, com determinação de suspensão do curso de todos os processos que tratam da mesma matéria. Aguarde-se, pois, o desfecho do incidente paradigma. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V